Tribunal: TJMT
Processo: 1048083-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048083-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREZA DE JESUS SILVA - CPF: 067.258.661-40 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (RECORRIDO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1048083-49.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANDREZA DE JESUS SILVA

Recorrido(s):

ITAPEVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/95

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE QUE A DATA DA CESSÃO DE CRÉDITO TERIA SIDO EM MOMENTO POSTERIOR À NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO EM TAL ASSERTIVA – NEGATIVAÇÃO ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apesar da alegação de que a cessão de crédito teria sido de forma irregular, tal não se mostra verdadeira tal assertiva, pelo fato de que, o extrato trazido pelo autor não aponta a data da negativação e sim a data da ocorrência, que em verdade é a data do vencimento da obrigação, sendo que é isso que quer dizer a mencionada data da ocorrência.

Vejamos:

No extrato acima, que não aponta com exatidão as informações do autor, verifica-se que a data em questão é a data do vencimento da dívida, até porque os extratos do cartão são exatamente do ano de 2016, como se registra na peça de contestação.

E, por outro lado, a carta enviada do SERASA e impressa pelo mesmo aponta a data de sua emissão como sendo em 25/03/2018,~, senão vejamos:

Ao passo que a cessão de créditos se deu em data de 23/03/2018, senão vejamos:

Então de se concluir que não existem irregularidades na cessão de crédito objurgada, sendo legítima a negativação, sendo mais que demonstrada que a cessão se deu antes da negativação, tentando o autor causar reverter a sentença com as suas alegações, quanto as datas, porém, como dito a data ali de seu extrato é da ocorrência que é a data do vencimento e não da inscrição propriamente dita.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do art. 46 da Lei 9099/1995.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022